Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-58.2022.8.11.0108
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001199-58.2022.8.11.0108

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
COMPRA E VENDA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN
DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ LAZARON - CPF: 549.234.769-15 (APELANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ALINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 752.468.991-87 (ADVOGADO), RUY SANTANA RESENDE NETO - CPF: 049.518.731-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PRODUTOR RURAL. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA. COMPETÊNCIA DO FORO DOMICILIAR. ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Embargos à Execução, que julgou procedentes os embargos e, com base em cláusula contratual de eleição de foro, reconheceu a incompetência do Juízo da Comarca de Tapurah/MT, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), além de condenar o embargado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. O apelante alegou a nulidade da cláusula de eleição de foro por abusividade, desequilíbrio contratual e hipossuficiência, bem como a existência de coisa julgada em processo correlato que afastou a mesma cláusula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida e eficaz a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão celebrado entre produtor rural e empresa multinacional;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de eleição de foro é válida nos termos do art. 63 do CPC, mas sua eficácia pode ser afastada quando restar demonstrado desequilíbrio contratual, hipossuficiência ou prejuízo ao acesso à justiça da parte aderente.

4. O contrato firmado entre as partes possui natureza adesiva e foi redigido unilateralmente pela empresa embargada, evidenciando ausência de negociação e desigualdade entre as partes.

5. A disparidade econômica e técnica entre as partes, aliada à condição de produtor rural do apelante, configura hipossuficiência suficiente para afastar a cláusula de eleição de foro, conforme precedentes do STJ e do próprio TJMT.

6. Precedente do TJSP envolvendo as mesmas partes e cláusula contratual idêntica já reconheceu a nulidade da eleição de foro e declarou a competência de comarca do Estado de Mato Grosso.

7. A manutenção da cláusula comprometeria o acesso à justiça e afrontaria os princípios da economia processual, da eficiência e da razoável duração do processo, pois a ação de execução tramita desde 2021 na Comarca de Tapurah/MT com contraditório estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão celebrado entre produtor rural e empresa multinacional pode ser afastada quando evidenciada a hipossuficiência da parte aderente e o comprometimento do acesso à justiça, da economia processual, da eficiência e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC,
arts
. 63, § 1º; 485, IV; 487, I; 85, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula nº 335; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.200.123/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 01.04.2019; TJMT, AI nº 1006810-25.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.07.2022; TJMT, AI nº 1010899-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE LUIZ LAZARON, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Embargos à Execução (Proc. n. 1001199-58.2022.8.11.0108), proposta contra o apelante por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., que julgou procedentes os embargos à execução opostos e, consequentemente, declarou extinto o presente feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, declarando ainda, a incompetência do juízo para processar e julgar a ação de execução nº 1001178-19.2021.8.11.0108 e, por consequência, reconhecendo a competência da Comarca de São Paulo/SP. A r. sentença também condenou o embargado ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, caput e § 2º, do CPC (Id. n.º 300274374).

Nas razões recursais (Id. n.º 300274378), a apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em diversos equívocos ao julgar procedentes os embargos à execução opostos por COFCO
International

Grains
Ltda. e declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Tapurah/MT com base em cláusula de eleição de foro contratual. Sustenta que tal cláusula é abusiva, por indicar o Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o qual não possui qualquer relação com as partes ou com o cumprimento das obrigações pactuadas, e que, inclusive, o próprio TJSP já declinou da competência em processo correlato, com decisão transitada em julgado, o que evidencia a preclusão
pro

judicato
e a necessidade de observância à coisa julgada.

Além disso, argumenta que, ainda que se entenda pela incompetência do juízo de origem, a extinção do feito com resolução de mérito foi indevida, uma vez que não houve apreciação do mérito da demanda, tratando-se de hipótese de extinção sem resolução de mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC. Sustenta, ainda, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois não houve apreciação de mérito e se trataria apenas de deslocamento de competência, sem prejuízo processual à parte embargante.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro e a consequente manutenção da demanda na jurisdição do TJMT. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para afastar a extinção com resolução de mérito, determinar a remessa dos autos ao foro competente e excluir a condenação em honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. n.º 300274382), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
RUY SANTANA RE
S
ENDE NETO
,
OAB
/DF 59356,
E RONALDO DIAS FRASSEI
, OAB/SP 443729.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade e a eficácia de cláusula de eleição de foro prevista em contrato celebrado entre produtor rural e empresa multinacional do setor de commodities.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Luiz
Lazaron
contra sentença que acolheu preliminar de incompetência territorial com base em cláusula de eleição de foro e extinguiu os embargos à execução com resolução de mérito, condenando o embargado/apelante ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, caput e § 2º, do CPC.

No caso dos autos, a parte embargante/apelada ajuizou embargos à execução em trâmite na Comarca de Tapurah/MT, alegando a incompetência territorial, apontando a existência de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de São Paulo/SP, a qual foi acolhida pelo juízo
a quo
.

Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, é válida a cláusula de eleição de foro, ressalvadas as hipóteses em que se evidencie abuso, dificuldade ao acesso à justiça ou vulnerabilidade de uma das partes:

"Art. 63.
As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações.

§ 1º
.
A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor
"

A mitigação dessa regra, como bem reconhecido pela jurisprudência, tem lugar quando restar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica de uma das partes contratantes, o que comprometeria seu pleno acesso ao Judiciário. Tal entendimento também está consagrado na Súmula 335 do STF: "
É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
."

No caso, os contratos celebrados entre as partes para compra e venda de milho e soja em grãos (Id. 300273916 a 300273919) contêm cláusula de eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP (Cláusula 15), a qual deve ser analisada sob a ótica do equilíbrio contratual.

Constata-se, pela leitura dos instrumentos contratuais, que se trata de contrato de adesão, cuja redação partiu unilateralmente da empresa embargada, não havendo qualquer indicativo de negociação paritária quanto às cláusulas estipuladas.

Ademais, é inequívoco o desequilíbrio entre as partes: de um lado, uma multinacional com ampla estrutura jurídica e econômica; de outro, um produtor rural estabelecido em Mato Grosso, que celebrou a contratação com a parte economicamente mais forte.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça confere reforço a essa conclusão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE SOJA. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.NULIDADE RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCI
A. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A solução adotada pelo Tribunal estadual está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior sobre o tema, no sentido de que
a cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como reconhecido no caso dos autos
. Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ. 2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à comprovação da hipossuficiência da parte recorrida em relação à empresa ora recorrente, demandaria, necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais e o exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3ª Turma
.
Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, j. 01.04.19)

Igualmente, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. PREJUIZO À DEFESA. RECURSO PROVIDO. A cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça. O descompasso econômico entre os contratantes e a hipossuficiência técnica, dando ensejo ao desequilíbrio contratual, combinado com a circunstância de que o instrumento em questão
caracteriza-se
como de adesão, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de São Joao da Boa Vista – São Paulo), que, embora válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como sói a hipótese dos autos. O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor se constatado ser prejudicial à defesa da parte contratante. Recurso provido
.” (TJ-MT 10068102520228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

Há ainda precedente deste Tribunal envolvendo as mesmas partes da presente lide, nos autos n.º 1010899-23.2024.8.11.0000, em que o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em agravo de instrumento, afastou cláusula idêntica e manteve a competência do juízo mato-grossense:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS - COMPETÊNCIA DECLINADA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AFASTADA – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA - PREJUIZO À DEFESA - RECURSO PROVIDO.

A cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça.

O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor se constatado ser prejudicial à defesa da parte contratante.

Recurso provido
.” (TJ-MT 1010899-23.2024.8.11.0000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2024)

Além disso, consta dos autos cópia de decisões de processo correlato (Id. 300274353 ao 300274358), envolvendo as mesmas partes aqui envolvidas, cuja ação foi inicialmente proposta em São Paulo/SP, tendo sido a cláusula de foro declarada nula pela Justiça do Estado de São Paulo, com o declínio da competência para o Estado de Mato Grosso, através da decisão do TJSP que transitou em julgado, com inadmissão do recurso especial no STJ.

Tais elementos demonstram, de modo claro, que a cláusula de eleição de foro, embora formalmente válida, não pode prevalecer na hipótese em comento, diante da hipossuficiência da parte apelante, do caráter adesivo do contrato e da necessidade de garantir efetivo acesso à justiça.

Ressalte-se, ainda, que a manutenção da cláusula de eleição do foro da Comarca de São Paulo, nas circunstâncias dos autos, também se mostra incompatível com os princípios da economia processual e da eficiência jurisdicional.

Não se pode perder de vista que a ação de execução por quantia certa (processo nº 1001178-19.2021.8.11.0108) já tramita desde 2021 na Comarca de Tapurah/MT, em estágio avançado, com o contraditório plenamente estabelecido, de modo que o deslocamento da causa implicaria não apenas perda de tempo e retrabalho, mas flagrante ofensa à racionalidade do processo e ao princípio da duração razoável do processo, constitucionalmente assegurado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a cláusula de eleição de foro e reconhecer a competência do Juízo da Comarca de Tapurah/MT, determinando o regular prosseguimento dos embargos à execução.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da eminente Relatora, acrescentando apenas alguns pontos relevantes ao caso concreto.

Os contratos de compra e venda de grãos firmados entre as partes foram elaborados de forma unilateral pela empresa apelada, revelando natureza adesiva e ausência de negociação paritária. Soma-se a isso a evidente disparidade econômica e técnica entre uma multinacional estruturada e um produtor rural individual, circunstância que caracteriza a hipossuficiência do apelante e justifica o afastamento da cláusula de eleição de foro.

Destaco, ainda, que a execução já tramita em Tapurah/MT desde 2021, com contraditório instaurado, de modo que a remessa a São Paulo implicaria retrocesso processual e violação aos princípios da economia e da razoável duração do processo. Ademais, tanto o TJSP, em processo correlato, quanto este Tribunal, em precedente envolvendo as mesmas partes (AI 1010899-23.2024.8.11.0000), já reconheceram a ineficácia da mesma cláusula de foro, o que reforça a necessidade de uniformidade de entendimento.

Por tais fundamentos, acompanho a Relatora para dar provimento ao recurso, afastando a cláusula de eleição de foro e reconhecendo a competência do Juízo da Comarca de Tapurah/MT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Cuiabá-MT, 27-08-2025.